Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803180-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ADC 49. TEMA 1.367 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Adequação de julgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S.A., anulou crédito tributário referente à cobrança de ICMS incidente sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade e extinguiu a execução fiscal. Os autos retornaram à Turma Julgadora após decisão da Vice-Presidência do Tribunal para reexame do acórdão anteriormente proferido, em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos estabelecida nos embargos de declaração da ADC 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ocorridas antes de 1º/01/2024; e (ii) estabelecer se a inexistência de pagamento do tributo impede a exigibilidade do crédito tributário constituído com base em operações que não configuram circulação jurídica de mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, ao julgar a ADC 49, declarou inconstitucional a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por inexistir circulação jurídica apta a caracterizar o fato gerador previsto no art. 155, II, da Constituição Federal.

4.

A modulação dos efeitos promovida nos embargos de declaração da ADC 49 teve por finalidade preservar a segurança jurídica e restringir os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, sem convalidar exigências tributárias incompatíveis com a Constituição.

5.

O Tema 1.367 da repercussão geral firmou entendimento vinculante de que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando o tributo não tiver sido pago.

6.

A eficácia prospectiva da decisão não transforma o mero deslocamento físico de mercadorias em hipótese constitucionalmente válida de incidência tributária, nem cria obrigação tributária temporária inexistente no texto constitucional.

7.

A inexistência de transferência de titularidade impede a configuração do fato gerador do ICMS, de modo que o crédito tributário constituído carece de suporte constitucional e legal.

8.

O ajuizamento da ação após 29/04/2021 não altera a conclusão quanto à inexigibilidade do tributo não recolhido, pois a ressalva temporal da modulação não teve por objetivo autorizar cobranças futuras, mas limitar pretensões restitutórias relativas a valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Acórdão alterado para negar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica e não constitui fato gerador do ICMS.

2.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024 quando o tributo não tiver sido recolhido.

3.

A modulação prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/1999 restringe os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, mas não valida exigência tributária fundada em hipótese materialmente incompatível com a Constituição.

4.

O crédito tributário constituído com base em transferências internas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica é inexigível quando ausente circulação jurídica da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, e art. 102, § 2º; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; CTN, arts. 113 e 114; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, arts. 487, I, 1.030, II, e 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STF, RE nº 1.490.708/SP, Tema 1.367 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 166; TJSP, Apelação Cível nº 1000632-37.2022.8.26.0681, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ALTERAR o Acórdão para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., julgou procedente a ação, anulando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 002021570002783-1 e declarando extinta a Execução Fiscal nº 0812209-39.2021.8.14.0301, com resolução do mérito.

Historiando os fatos, BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que estava sendo executado pelo Estado do Pará por supostos débitos de ICMS referente ao período de 2020, inscritos em dívida ativa sob a CDA nº 002021570002783-1. Sustentou que o título executivo padecia de nulidades e que a cobrança era indevida por incidir sobre operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese em que, segundo alegado, não haveria circulação jurídica apta a configurar o fato gerador do ICMS, mas apenas circulação física.

Defendeu a inaplicabilidade do tributo à espécie, invocando orientação jurisprudencial consolidada, inclusive a Súmula 166 do STJ, e pleiteou, ao final, a anulação do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal correlata.

A ação seguiu seu regular processamento, com recebimento dos embargos e atribuição de efeito suspensivo, apresentação de impugnação pelo ente fazendário e posterior julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria eminentemente de direito, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução (art. 487, I do CPC), para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 002021570002783-1, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0812209-39.2021.8.14.0301, nos termos da fundamentação.

Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor do embargante das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino que se proceda ao levantamento respectivo, após o trânsito em julgado da presente sentença, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, asseverou que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou os efeitos vinculantes e a modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49. Argumentou que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade parcial da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, houve modulação de efeitos para que a decisão produzisse eficácia apenas a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito.

Sustentou que, no caso concreto, a ação de embargos foi ajuizada em 24/01/2022, ou seja, após 29/04/2021, marco temporal considerado na modulação, razão pela qual não se enquadraria na ressalva estabelecida pelo STF. Defendeu, assim, que a incidência do ICMS sobre as operações realizadas pela apelada permaneceria válida até 31/12/2023, sendo legítima a constituição do crédito tributário consubstanciado na CDA impugnada.

O apelante afirmou que a sentença recorrida, ao afastar a incidência do ICMS sem observar a modulação dos efeitos, afrontou a autoridade das decisões do STF e comprometeu a segurança jurídica e o equilíbrio federativo. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução e restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO S.A., a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade e sustentando a inaplicabilidade da cobrança à luz da orientação consolidada dos tribunais superiores.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, se eximiu de exarar parecer, nos termos do art. 178 do CPC, devolvendo os autos.

Sobreveio o acórdão de Id. 30279884, que teve como resultado o provimento da apelação do ente estatal, e reconheceu a validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, aplicando-se a modulação dos efeitos da ADC nº 49, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

O BANCO BRADESCO S.A. interpôs Recurso Extraordinário, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Turma julgadora.

Em decisão de ID nº 34851776, o Vice-Presidente desta e. Corte de Justiça, ao apreciar o recurso extraordinário, remeteu os autos a esta Turma julgadora, ante o julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, Tema 1.367/STF, de repercussão geral, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia devolvida a esta instância revisora demanda reflexão detida e rigorosamente alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que concerne ao julgamento da ADC 49 e à tese firmada no Tema 1.367 da repercussão geral, cuja adequada compreensão exige distinguir, com precisão metodológica, as hipóteses de imposto já recolhido daquelas em que o crédito tributário foi constituído, mas permanece impugnado e não pago.

Como é consabido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da interpretação dos arts. 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º, da Lei Complementar nº 87/1996 que autorizava a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A Corte assentou que o núcleo semântico do art. 155, II, da Constituição Federal exige circulação jurídica, vale dizer, transferência da titularidade da mercadoria, não sendo suficiente o mero deslocamento físico de bens no âmbito da mesma pessoa jurídica.

Essa conclusão não representou inovação abrupta, mas consolidação do entendimento que já vinha sendo sufragado no plano infraconstitucional, notadamente pela Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. O STF, entretanto, ao examinar a matéria sob a perspectiva do controle concentrado, conferiu-lhe estatura constitucional definitiva.

Todavia, em sede de embargos de declaração, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021). A modulação foi fundamentada no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, sob invocação dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da estabilidade federativa, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.
27
, da Lei
9868
/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art.
11
,
§ 3º
,
II
, da Lei Complementar nº
87
/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator (a):
EDSON FACHIN
, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

É precisamente nesse ponto que o Tema 1.367 do STF assume papel determinante.

Ao apreciar a repercussão geral sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal enfrentou questão sensível: saber se a modulação autorizaria a exigência do imposto em hipóteses nas quais não houve recolhimento, mas apenas constituição do crédito tributário.

E a Corte foi clara ao estabelecer distinção essencial.

A modulação operou, primordialmente, como mecanismo de contenção de efeitos patrimoniais retroativos, notadamente para evitar a repetição massiva de indébito em relação a valores já recolhidos antes do marco temporal fixado. Em outras palavras, a proteção conferida pela modulação voltou-se à preservação das finanças públicas quanto à restituição de valores pagos sob regime normativo então vigente.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não transformou a modulação em cláusula de convalidação de exigências tributárias cuja hipótese de incidência é constitucionalmente inexistente. A eficácia prospectiva não tem o condão de converter em fato gerador aquilo que ontologicamente não o é.

No julgamento do Tema 1.367, sobreveio a tese vinculante no seguinte sentido:

A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED NÃO autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Assim, restou reafirmado que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica e, portanto, não constitui fato gerador do ICMS. A modulação, portanto, não autoriza a exigência de imposto ainda não recolhido em hipóteses nas quais inexiste obrigação tributária válida sob a ótica constitucional.

Essa distinção é decisiva para o caso concreto.

Aqui o tributo não foi pago, não se discute repetição de indébito. Não se trata de contribuinte pleiteando restituição de valores pagos antes de 1º/01/2024. O que se tem é crédito tributário constituído, objeto de execução fiscal, impugnado por meio de embargos, e ainda não satisfeito, o que atrai a incidência do Tema 1.367 do STF.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art.
1.030
, inciso
II
, do
CPC
). ICMS TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE
Julgamento definitivo julgamento do mérito do
RE nº 1.490.708
/RG, Tema nº
1367
, STF, DJe 12.02.2025, que fixou a seguinte tese: "A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)" Acolhimento de embargos de declaração, com complementação da tese: "A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo" Cabimento, na espécie, de aplicação da modulação, para determinar que a declaração de não incidência do ICMS no caso em tela se dê a partir do exercício financeiro de 2024, consignando ser indevida a cobrança de ICMS no tocante a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Adequado o julgado, dando- se provimento ao apelo do Estado de São Paulo.

(TJSP;
Apelação Cível 1000632-37.2022.8.26.0681
; Relator (a):
Spoladore Dominguez
; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 17/12/2025)

Nessas circunstâncias, admitir a exigibilidade do imposto até 31/12/2023 significaria reconhecer eficácia constitutiva à modulação, como se ela tivesse criado obrigação tributária temporária, o que não ocorreu. A modulação limitou os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade; não instituiu hipótese de incidência provisória.

O art. 155, II, da Constituição permanece incólume em seu conteúdo material: somente há ICMS quando há circulação jurídica de mercadoria. Se não há transferência de titularidade, inexiste fato gerador. E inexistindo fato gerador, inexiste obrigação tributária válida, nos termos dos arts. 113 e 114 do Código Tributário Nacional.

Permitir a manutenção da cobrança significaria admitir que a segurança jurídica dos entes estatais se sobreponha à legalidade tributária e à própria Constituição, invertendo a hierarquia axiológica do sistema. A modulação não pode ser interpretada como autorização para cobrança de tributo sabidamente incompatível com o texto constitucional.

Ademais, a própria lógica do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 demonstra que a modulação é técnica excepcional, destinada a restringir efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, e não a validar exações futuras fundadas em hipótese inválida.

No caso concreto, as operações referem-se a transferências internas entre estabelecimentos do mesmo titular. Não houve circulação jurídica. Logo, não se aperfeiçoou o critério material da hipótese de incidência do ICMS. O crédito tributário constituído carece de suporte constitucional.

O fato de a ação ter sido ajuizada após 29/04/2021 não altera essa conclusão quando se está diante de imposto não recolhido. A ressalva temporal estabelecida pelo STF não teve por finalidade autorizar a cobrança futura, mas limitar restituições pretéritas.

Portanto, à luz da autoridade vinculante da ADC 49 e do Tema 1.367, e em observância ao art. 102, §2º, da Constituição Federal, conclui-se que a exigência do ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não pode subsistir, ainda que a ação tenha sido proposta após o marco temporal fixado na modulação, quando se trata de imposto não pago.

A sentença recorrida, ao anular o crédito tributário e extinguir a execução fiscal, alinhou-se, ainda que por fundamento parcialmente diverso, ao entendimento constitucional posteriormente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida, negando- se provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará.

Nos termos do art.
85
,
§ 11º
, do
CPC
, majora-se a verba honorária em 2%, sobre valor arbitrado pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ALTERO os fundamentos do acórdão de ID 30279884, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a inexigibilidade do crédito tributário, com a consequente extinção da execução.

Nos termos do art.
85
,
§ 11º
, do
CPC
, majora-se a verba honorária em 2%, sobre o valor fixado pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/06/2026